Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-93.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SEGUNDO VARIAÇÃO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – COBRANÇA ABUSIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) para os reajustes monetários, divulgada pela ANBID/CETIP. Impossibilidade. Inteligência da Súmula no. 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Abusividade reconhecida que autoriza a repetição do indébito.

Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme o disposto no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002189-93.2018.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADOS: ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0002189-93.2018.8.11.0015, opostos em razão da Execução de Título Extrajudicial no. 0005202-67.2015.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
e
LEIVES GILMAR PETRAZZINI
, que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de encargos financeiros segundo variação CDI, condenando a embargada/apelante na repetição de indébito no valor correspondente ao que teria exigido indevidamente, a ser apurado em cálculo contábil em liquidação de sentença por arbitramento.

Ainda, condenou os embargantes/recorridos ao pagamento de 20% das custas e a embargada/recorrente o remanescente de 80%.

Quanto aos honorários, condenou os embargantes ao pagamento do percentual de 10% do valor atribuído à causa e a embargada 15% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz acerca da impossibilidade da revisão contratual, em respeito ao
pacta sunt servanda
, haja vista que quando da celebração da avença as partes estavam cientes da cobrança de juros, dos índices de correção e demais encargos.

Sustenta que o magistrado “a quo” declarou nula a cláusula da cédula que prevê a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) apurada pela Cetip S/A, fundamentando ter natureza dúplice, e ainda, na Súmula 176 do STJ.

Explica que o CDI é um índice obtido pela taxa média dos empréstimos feitos entre as instituições financeiras, que é permitida desde que haja cláusula prevendo sua incidência.

Informa que a variação está regulada pelo Banco Central através da Resolução no. 1.143/1986 e da Circular no. 2.905/1999.

Salienta que Súmula no. 176 do STJ foi publicada no Diário da Justiça de 06/11/1996, e desde então, mais de 20 anos se passaram. Aduz que houve profunda alteração legislativa e jurisprudencial em relação ao tratamento dos juros, destacando a edição das Súmulas 294, 296, 379 e 472, todas da Corte Superior.

Diante disso, entende que a decisão que condenou aos apelados na repetição de indébito deve ser reformada, considerando que não houve qualquer pagamento em excesso, tampouco abusividade na cobrança, pois todos os valores estão em consonância com o contrato firmado entre as partes.

Por fim, entende que a parte recorrida decaiu na maioria dos pedidos formulados, de modo que os encargos da sucumbência devem ser integralmente suportados por ela. Ressalta, inclusive, que a vitória atingida pelos embargantes/apelados, sobre o débito atualizado, corresponde em uma redução de 6,37%, equivalente à importância de R$59.563,14 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), inexistindo, portanto, alteração substancial dos valores, já que a dívida atualizada monta em R$934.727,17 (novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos).

Alternativamente, pugna para que o ônus da sucumbência seja redistribuído proporcionalmente entre as partes, considerando o proveito econômico/excesso verificado.

Forte nesses argumentos, pede pela revisão da sentença, nos termos postulados (Id. 145000262).

Nas contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que havendo cláusula abusiva no contrato, esta deve ser declarada nula.

Argumentam que embora expressamente pactuado a incidência do CDI como índice de atualização monetária, não há a possibilidade de ser mantido, porque este tem por objeto remunerar uma operação financeira e não recompor o valor de mercado da moeda decorrente da inflamação. Ainda, reforçam que sua aplicabilidade é vedada a teor da Súmula 176 do STJ.

Sustentam que diante da cobrança ilegal e abusiva, de rigor a manutenção da condenação do apelante à repetição do indébito.

No que tange ao ônus da sucumbência, aduzem que nos embargos à execução formularam um pedido principal, sendo ele a nulidade da execução por ausência de título líquido e certo; e um pedido subsidiário, consistente na revisão do contrato exequendo; além de pedir a condenação do banco à repetição do indébito.

Entendem, assim, que restou acolhido o pedido revisional (subsidiário), de modo que deve ser mantido o ônus sucumbencial, razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença (Id. 145000271).

O preparo foi recolhido (Id. 145920659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição apelante defende a legalidade da utilização do CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro) como parâmetro para remunerar o capital emprestado, vez que livremente pactuada.

A sentença afastou a sua incidência, por entender que não se presta como índice de recomposição da moeda.

Pois bem. A dívida é representada por Cédula de Crédito Bancário, cujo número da CCB é 1340233268-5, que foi celebrada em 17/06/2014, por meio da qual o executado/embargante ROOSEVELT contraiu um empréstimo no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cujo pagamento se daria em uma única parcela, devidamente acrescida dos encargos do período, calculados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), vencendo em 30/05/2015.

Os apelados alegaram que houve durante o período de inadimplência a cobrança de juros além do contratado, o que fez com que as parcelas sofressem acréscimo indevido.

Sustentaram que a cédula bancária prevê juros no importe de 0,21% ao mês, capitalizado mensalmente. Entretanto, na ficha gráfica do feito executivo, constatou-se que foi aplicado, no período de inadimplência, comissão de permanência, sendo ela corrigida monetariamente pela CÍDI + juros de 6,9913207% ao mês.

Pois bem. O Certificado de Depósito Interbancário – CDI, se trata da “
Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo
)”, conforme definição da série no site do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação: “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”.

Corrobora a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE.

CDI.

INADMISSIBILIDADE
. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. "
É

nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ)
. 2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça
.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular

Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0002544-89.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CC E DO VERBETE DA SÚMULA 379 DO STJ - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Tratando-se de ação revisional de contrato, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Tratando-se de contrato bancário não regido por legislação específica, os juros moratórios não poderão ultrapassar o limite se 1% ao mês, a rigor do disposto no artigo 406 do Código Civil e consoante entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.”
(N.U 0015468-82.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Diante desse quadro, forçoso apontar que uma vez reconhecida a abusividade da cobrança da mencionada taxa no período de normalidade contratual, de rigor a manutenção da repetição do indébito.

No que tange a sucumbência proporcional, tem-se que o magistrado condenou os embargantes/recorridos ao pagamento de 20% das custas e a embargada/recorrente, o remanescente de 80%.

Quanto aos honorários, condenou os embargantes/apelados ao pagamento do percentual de 10% do valor atribuído à causa e a embargada/apelante na ordem de 15% do valor atribuído à causa.

Evidencia-se que esta não deve ser alterada, pois, nos embargos à execução, os apelados formularam um pedido principal, sendo ele a nulidade da execução por ausência de título líquido e certo, e outro pedido subsidiário, consistente na revisão do contrato exequendo, além de pedir a condenação do banco à repetição do indébito.

Nota-se que foi acolhido parcialmente o pedido revisional, de modo que é pertinente a manutenção do ônus da forma delineada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023